Tribunal: TJES
Processo: 5004086-90.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004086-90.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIONE MARIA DOS SANTOS
RECORRIDO: AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5004086-90.2025.8.08.0021.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ALCIONE MARIA DOS SANTOS.

RECORRIDO:
AGUAS DO RIO 4 SPE S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÁGUA E ESGOTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO INEXIGÍVEL. ANOTAÇÕES DESABONADORAS PREEXISTENTES E LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO À INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ALCIONE MARIA DOS SANTOS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Na origem, declarou-se a inexigibilidade do débito de R$ 64,88 (sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), vinculado à matrícula nº 403318876, com a consequente determinação de baixa da negativação. Contudo, o pleito de indenização por danos morais foi julgado improcedente, sob o fundamento de que restou comprovada a existência de anotação creditícia preexistente àquela discutida nos autos.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma do julgado para que seja fixada verba indenizatória, sob o argumento de que a inscrição indevida configura dano moral presumido.

3.

A recorrida, em sede de contrarrazões, manifesta-se pela manutenção integral da sentença, reiterando que o histórico de restrições prévias da autora afasta a configuração de novo abalo moral passível de reparação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Debate-se, em sede recursal, a possibilidade de reparação extrapatrimonial por aponte indevido quando verificada a preexistência de restrições creditícias legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De início, assenta-se que a controvérsia deve ser solvida sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária recorrida nos termos do artigo 14 da legislação consumerista. Sob esse prisma, configurada a inversão do ônus da prova, incumbe à prestadora de serviço demonstrar a regularidade de sua conduta, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente nestes autos.

6.

No mérito, verifica-se o manifesto acerto do juízo de origem ao reconhecer a falha na prestação do serviço, haja vista que a recorrida não logrou comprovar a legitimidade do vínculo contratual ou o consumo efetivo pela recorrente na matrícula nº 403318876, o que impõe a manutenção da declaração de inexigibilidade do débito e a exclusão definitiva da anotação restritiva. Contudo, é imperativo ressalvar que, embora tal conduta em tese configure o dano moral, a caracterização da lesão extrapatrimonial depende da análise da higidez cadastral da parte autora ao tempo do registro.

7.

Nesse sentido, ao analisar o acervo probatório, constata-se a preexistência de registro desabonador em nome da recorrente efetuado pela empresa Light Serviços de Eletricidade S/A, no valor de R$ 102,25 (cento e dois reais e vinte e cinco centavos) com data de 05/11/2021. Considerando que referido aponte precede cronologicamente a inscrição discutida nesta lide e sua legitimidade não foi infirmada por prova de questionamento judicial, resta evidenciado que já havia restrições creditícias anteriores.

8.

Dessa forma, o cenário fático atrai a incidência direta da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e da tese fixada no Tema Repetitivo 922/STJ (REsp 1.386.424), os quais estabelecem que a inscrição indevida, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado apenas o direito ao cancelamento. Destarte, uma vez que a nova anotação irregular não gerou dano moral autônomo a ser reparado, a manutenção da improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe para garantir a correta aplicação da jurisprudência vinculante desta Corte Superior.

Súmula n.º 385 do STJ
: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Tema 922 do STJ
: Tese - "A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ".

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)